Tribunal: TJBA
Processo: 8013247-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013247-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO BÁSICO. EXPANSÃO DO SERVIÇO PARA LOCALIDADES RURAIS. CONTRATO DE CONCESSÃO EM REGIME PRECÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela EMBASA contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela concessionária, mantendo decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA (Proc. nº 8001042-32.2024.8.05.0182), deferiu pedido de antecipação de tutela determinando o fornecimento de água potável a diversas comunidades do Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter enfrentado pontos indicados pela embargante, relacionados à (i) irreversibilidade da tutela, (ii) necessidade de investimentos diante de contrato vencido, (iii) alegada substituição da licitação pela via judicial e (iv) impactos na modicidade tarifária e alternativas técnicas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, tendo examinado expressamente as alegações relativas à abrangência territorial do contrato de concessão, com base em cláusula contratual que autoriza a prestação dos serviços em toda a área territorial do Município, afastando o argumento de que as localidades indicadas não estariam abrangidas. 4. A alegação de inviabilidade técnica e econômica foi enfrentada e rejeitada com fundamento na vedação do uso do princípio da modicidade tarifária como obstáculo à universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente em áreas vulneráveis, conforme diretrizes constitucionais e legais. 5. As soluções individuais propostas pela concessionária (poços e fossas) foram consideradas incompatíveis com o modelo constitucional de prestação do serviço por sistemas públicos integrados. 6. A fundamentação do acórdão permite inferir a superação do requisito da reversibilidade dos efeitos da tutela, ao reconhecer o fornecimento de água como direito essencial ligado à saúde, dignidade e vida, justificando a medida antecipatória, ainda que sem menção expressa ao §3º do art. 300 do CPC. 7. A discussão quanto à ausência de nova licitação foi abordada e afastada, com base na continuidade da prestação do serviço público essencial mesmo em regime contratual precário. 8. Os embargos de declaração revelam tentativa de rediscussão da matéria já decidida, sem a demonstração de vícios que autorizem o acolhimento do recurso, caracterizando uso indevido da via aclaratória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição ou obscuridade, impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §1º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8013247-23.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA